Tribunal: STF
Processo: HC 230671
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que a paciente, advogada, foi denunciada pelo crime de desacato, tendo sido recebida a denúncia e designada audiência para o dia 04/08/2023. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que a paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal com realização da audiência, oportunidade em que poderá vir a ser o feito julgado, impondo-se, eventualmente, pena restritiva de liberdade, razão pela qual a liminar indeferida pelo STJ necessita ser revista para suspensão do trâmite processual.



    No mais, aduz-se questões relativas ao mérito da referida ação penal.



    Requer-se, ao final,



    “conhecimento e concessão desta ordem excpecional, afastando-se o ato coator e, com fulcro no nos termos do art. 32 da Lei nº 8.038/90 e art. 1.029, §5º, inc. II do CPC/15, seja determinada a provisória suspensão do curso da ação penal originária nº 1500373-78.2021.8.26.0047 (TJSP), enquanto o Colendo STJ não aprecia o mérito do Recurso Ordinário que ali tramita, especialmente diante da audiência de instrução e julgamento vindoura, que poderá culminar na condenação da recorrente a uma pena privativa de liberdade e mesmo a imposição de sua prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada nesta impetração:



    “Conforme foi bem explicado no Acórdão vergastado: 



    Esta Eg. Corte, em 04/03/2022, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1000596-54.2022.8.26.0047, acolheu o pedido da Paciente e determinou o trancamento do inquérito policial em relação ao delito previsto no artigo 339, do Código Penal. 



    Contudo, outras condutas da Paciente foram investigadas, de modo que a autoridade policial conclui pela prática do crime de desacato no relatório. 



    Diante da rejeição de proposta de acordo de não persecução penal, o Ministério Público ofertou denúncia com relação ao delito de desacato e requereu o arquivamento do feito quanto ao crime de denunciação caluniosa. 



    A denúncia foi devidamente recebida, visto que o v. acórdão do RESE se limitou a discutir a eventual prática do crime de denunciação caluniosa. 



    O crime de desacato somente foi ventilado no decorrer das investigações, após a impetração do habeas corpus que resultou no recurso em sentido estrito, quando já cumprida a determinação para o arquivamento das investigações pertinentes ao delito previsto no artigo 329, do CP. 



    Desse modo, não sendo objeto do recurso em sentido estrito a imputação do delito de desacato, inevitável concluir que não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois correto o processamento da ação penal. 



    Assim sendo, denega-se a ordem, cassando-se a liminar deferida para prosseguimento do feito. 



    Não há o que justifique o trancamento liminar ou a mera suspensão da Ação Penal, designadamente porque não se verifica ilegalidade latente e a recorrente não corre risco imediato de constrição da liberdade. 



    O pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente